Tribunal: STJ
Processo: 5007704-90.2019.8.24.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827491 - SC (2024/0452593-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TAINAN MASSOTTI DE LIMA
ADVOGADOS
: FÁBIO SOUZA - SC023651
JOÃO JOSÉ MELLO PIONER - SC028064
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NA
ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MÉRITO
DO
APELO
NOBRE.
ANÁLISE.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS
NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível
o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47774345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a34cde3-fa47-4a65-9752-64b80e4f2694

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a34cde3-fa47-4a65-9752-64b80e4f2694

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827491 - SC (2024/0452593-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: TAINAN MASSOTTI DE LIMA
ADVOGADOS
: FÁBIO SOUZA - SC023651
JOÃO JOSÉ MELLO PIONER - SC028064
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR
: ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CURSO DE FORMAÇÃO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO REPROVADO NA
ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO
STJ. RECURSO INTERNO. CORREÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
MÉRITO
DO
APELO
NOBRE.
ANÁLISE.
DESCABIMENTO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS
NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n.
182 do STJ.
2. Em razão da preclusão consumativa, é inviável corrigir, no agravo
interno, a fundamentação deficiente do agravo em recurso especial.
3. Não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível
o exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por TAINAN MASSOTTI DE LIMA
contra decisão por mim proferida que não conheceu do agravo em recurso especial (fls.
1267-1269).
Alega a parte agravante, no presente recurso, que (fl. 1285):

[...]
3.1.5 Contudo, diante da identidade das teses que ampararam os dois
fundamentos do REsp - quanto aos permissivos da alínea “a” e da alínea “c” - o que
Documento eletrônico VDA47515060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:35
Código de Controle do Documento: f749cfc7-fd47-4e40-ab0a-78896fa4955c

julgou o Tribunal de origem foi que o exame da admissibilidade do Especial em
relação ao dissídio jurisprudencial invocado restou
e, portanto, não
PREJUDICADO
passível de análise.
3.1.6 Ou seja, quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, não há fundamento
autônomo para a inadmissão do Recurso Especial em relação ao dissídio
jurisprudencial. Há nítida relação de dependência, em caráter subsidiário, da
inadmissão recursal para o dissídio em relação à violação do dispositivo de lei
federal. Ao menos em relação à Súmula 7/STJ.
3.1.7 Dessa forma, acaso reformada a decisão que inadmitiu o REsp pela
violação ao art. 473, § 2o, do CPC, pelo óbice da Súmula 7/STJ, não subsistiria
inadmissão do REsp, por igual óbice, em relação ao dissídio jurisprudencial. Como
dito, essa análise não foi feita no juízo de admissibilidade, restando prejudicada.
3.1.8 Logo, ao combater o alegado óbice da Súmula 7/STJ quanto à tese do
REsp para a alínea “a” do permissivo constitucional, o Agravante exauriu a matéria
passível de impugnação pela via recursal, eis que não houve decisão que sustente,
por si só, a inadmissão do REsp para o dissídio jurisprudencial com amparo na
Súmula 7/STJ.

Não foi apresentada resposta ao agravo interno (fl. 1297).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, em
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não
foi conhecido porque deixou de ser impugnado o fundamento da decisão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA que não admitiu o apelo nobre
relativos à Súmula n. 7 do STJ, Súmula n. 284 do STF e dissídio jurisprudencial
prejudicado pela Súmula n. 7 do STJ, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ
(fls. 1267-1269).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo interno, impugnou
o fundamento referente ao dissídio jurisprudencial prejudicado pela Súmula n. 7 do STJ,
restringindo-se a afirmar que, "ao combater o alegado óbice da Súmula 7/STJ quanto à
tese do REsp para a alínea 'a' do permissivo constitucional, o Agravante exauriu a
matéria passível de impugnação pela via recursal, eis que não houve decisão que
sustente, por si só, a inadmissão do REsp para o dissídio jurisprudencial com amparo na
(fl. 1285).
Súmula 7/STJ"
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
Sumular n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
litteris
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Nesse sentido:

[...]
Documento eletrônico VDA47515060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:35
Código de Controle do Documento: f749cfc7-fd47-4e40-ab0a-78896fa4955c

1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
13/11/2023
.)
17/11/2023

De outra parte, ao se insurgir contra alguns dos fundamentos de que lançou
mão Corte de origem para inadmitir o apelo nobre (Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do
STF), pretende a parte ora agravante corrigir a fundamentação deficiente do agravo em
recurso especial, desiderato que é inviável em razão da preclusão consumativa.
Nesse mesmo diapasão:

[...]
6. De acordo com a jurisprudência do STJ, a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão que negou seguimento ao Recurso Especial (somente por
ocasião do Agravo Interno), além de caracterizar imprópria inovação recursal, não
se presta a sanar a deficiência do Agravo em Recurso Especial, ante a preclusão
consumativa.
7. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.224.805/BA, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
.)
26/6/2023

Por fim, não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame
das matérias veiculadas no recurso especial não admitido. Ilustrativamente:

[...]
V - Por fim, conforme entendimento desta Corte, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de
exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
REsp n. 1.814.371/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
).
11/9/2020
VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.996.227/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
30/5/2022
2/6/2022
.)
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:35
Código de Controle do Documento: f749cfc7-fd47-4e40-ab0a-78896fa4955c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.827.491 / SC
Número Registro: 2024/0452593-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50077049020198240091
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TAINAN MASSOTTI DE LIMA
ADVOGADOS
: FÁBIO SOUZA - SC023651
JOÃO JOSÉ MELLO PIONER - SC028064
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: TAINAN MASSOTTI DE LIMA
ADVOGADOS
: FÁBIO SOUZA - SC023651
JOÃO JOSÉ MELLO PIONER - SC028064
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADOR : ALISSON DE BOM DE SOUZA - SC026157
TERMO
Documento eletrônico VDA47751370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: 9f47e254-a318-40b2-875c-3e91c7993f67

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
22/05/2025
28/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:40
Código de Controle do Documento: 9f47e254-a318-40b2-875c-3e91c7993f67